Tribunal: STF
Processo: ARE 1578303
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 164, p. 1-9), cuja ementa transcrevo:

“Tráfico de entorpecentes. Acusada surpreendida, nas dependências de instituição penal, trazendo consigo, escondida em suas vestes, 7 porções de maconha sintética (ADBButinaca). Localização da droga através de scanner corporal, durante a revista. Palavras das agentes de segurança coerentes e seguras. Versão da ré, no sentido de que a droga se destinava ao seu consumo e de seu amásio, isolada. Prova hábil. Condenação de rigor. Fato típico. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Conduta que não pode ser considerada meio absolutamente ineficaz em face da inspeção por scanner e da revista pessoal. Desclassificação inviável. Penas bem dosadas. Confissão não evidenciada. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, demonstrada. Substituição inviável. Regime fechado adequado, em face da reincidência específica. Apelo improvido.” (eDOC 164, p. 2; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 170, p. 1-19), com alegação de ofensa ao artigo 5º, caput; e inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 172, p. 1-21).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 182, p. 1-7) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 181, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 

“Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 183 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 181, p. 5; grifos originais).

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 187, p. 1-9), do agravo em recurso especial (eDOC 185, p. 1-10), bem como do agravo interno (eDOC 188, p. 1-6). 

A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 201, p. 1-5).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.845.558/SP (eDOC 227, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pela ora recorrente (eDOC 239, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 245, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 183/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 181, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente